Tribunal: CARF
Processo: 19515.003540/2005-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003540/2005-96
ACÓRDÃO
1101-002.096 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000
IRPJ. LANÇAMENTO DECORRENTE DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
HOMOLOVAÇÃO POSTERIOR EM PARTE. COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO DOS
DÉBITOS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL.
Tratando-se de lançamento com a finalidade de exigir débitos objeto de
pedido de compensação inicialmente não homologado, ocorrendo a
homologação parcial em momento posterior, restando inconteste a
quitação de parte dos débitos ora exigidos, impõe-se determinar a sua
exoneração da presente exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.096 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003540/2005-96
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
FAZENDA NACIONAL recorre de ofício a este Tribunal de Acórdão que desonerou a
contribuinte em referência de crédito tributária sob o manto do limite de alçada, como
passaremos a demonstrar.
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
lavrado Auto de Infração, cientificado em 25/12/2005 (A.R. às e-fl. 34), exigindo-lhe crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, decorrente da
constatação da infração abaixo elencada, em relação ao período de apuração de 31/01/2000,
29/02/2000, 31/03/2000, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 31/32, Termo de Verificação
Fiscal, de e-fls. 27/28, e demais documentos que instruem o processo, como segue:

Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
36/63, a qual, após análise preliminar da autoridade julgadora de primeira instância (DRJ RJ),
ensejou a determinação de diligência fiscal, nos termos da Resolução no 071/2006, de e-fl. 302.
Em observância à diligência supra, a autoridade fazendária elaborou Informação
Fiscal, de e-fls. 336/337, contemplando os esclarecimentos solicitados e encaminhando o processo
à DRJ competente, para prosseguimento do feito.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.096 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003540/2005-96
3
Remetido o processo à 2a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o lançamento fora
julgado improcedente, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-20.677,
de 28 de agosto de 2008, de e-fls. 338/347, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000
NULIDADE
Comprovado que o auto de infração formalizou-se com obediência a todos os
requisitos previstos em lei e que não se apresentam nos autos nenhum dos
motivos de nulidades apontados no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, descabem
as alegações do interessado.
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA. DECADÊNCIA.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, ex-vi do art. 150, §
4°, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Nacional constituir o
lançamento extingue-se após cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
Lançamento Improcedente”
Em face de aludida decisão, que decretou a improcedência total da exigência fiscal,
fora interposto Recurso de Ofício ao então 1o Conselho de Contribuintes, nos termos do artigo 34,
inciso I, do Decreto no 70.235/1972, tendo a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do CARF, em
06/10/2016, provido o Reexame Necessário e devolvido o processo à DRJ para análise meritória,
nos termos do Acórdão 1401-001.751, de e-fls. 540/549, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador:
31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000 DECAÊNCIA
PAGAMENTO Para aplicação da regra decadencial do art. 150, § 4o do CTN, é
necessária a comprovação do pagamento, ainda que parcial, do tributo.”
Submetido à novo julgamento pela 2a Turma da DRJ no Rio de Janeiro, a
impugnação fora considerada procedente, exonerando, assim, a integralidade do crédito
tributário, a teor do Acórdão no 12-89.487, de 19/07/2017, de e-fls. 560/568 o que ensejou a
interposição de novo Recurso de Ofício ao CARF, o qual fora provido, com determinação de
retorno à DRJ para continuidade da análise do mérito, pela 2a Turma da 4a Câmara do CARF, em
22/01/2019, com fulcro no Acórdão no 1402-003.699, de e-fls. 575/581, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/01/2000, 28/02/2000, 31/03/2000
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.096 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003540/2005-96
4
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ AUTO DE
INFRAÇÃO COM VALORES DECLARADOS EM DCOMP.
Súmula n.52. Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido
de Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.”
Mais uma vez, levado a julgamento pela 2a Turma da DRJ no Rio de Janeiro, em
30/05/2019, a impugnação fora novamente considerada procedente, acolhendo-se a decadência
total da exigência fiscal, com base no Acórdão no 12-107.813, de e-fls. 590/597, oferecendo,
assim, fundamento legal, para interposição de Recurso de Ofício ao CARF, que, em 12/03/2020,
entendeu por bem provê-lo, o fazendo sob o manto do Acórdão no 1201-003.699, da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a SJ do CARF, de e-fls. 605/611, sintetizado na seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PRECLUSÃO. CONSUMATIVA.
Dá-se a preclusão consumativa de um ato processual quando o direito à prática
daquele ato já houver sido exercido anteriormente.”
Irresignada com aludido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Especial de
Divergência, de e-fls. 623/633, que teve seguimento a partir do Despacho, de e-fls. 686/690,
seguido das respectivas contrarrazões da Procuradoria da Fazenda Nacional, de e-fls. 692/700.
Incluído na pauta de 10/08/2021, a 1a Turma da CSRF, achou por bem não conhecer
do Recurso Especial da contribuinte, a pretexto de não restar comprovado o dissídio
jurisprudencial, como se extrai do Acórdão no 9101-005.677, de e-fls. 703/716, determinando,
ainda, a remessa dos autos à DRJ para a apreciação dos temas, inclusive de mérito, arguidos em
sede de Impugnação, ainda não analisados nesse expediente contencioso.
Encaminhado para novo e derradeiro julgamento pela DRJ 07, no Rio de Janeiro, a
2a Turma, em 08/08/2022, acolheu em parte a pretensão da contribuinte, reconhecendo a
improcedência parcial do feito, com arrimo no Acórdão no 107-015.333, de e-fls. 728/742, com
sua ementa abaixo transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.096 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003540/2005-96
5
DESTINAÇÃO PARA INCENTIVOS FISCAIS. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DO
DARF. CONSTATAÇÃO E EXCEÇÃO.
Comprovado o cometimento de erro de valor no preenchimento de DARF
utilizado para pagamento de aplicação no FINAM-Fundo de Investimento da
Amazônia, promove-se seu reparo, destacando-se os valores pertinentes à
referida aplicação e ao IRPJ. Porém, para pagamento onde se verifica destinação
específica ao fundo, bem definida em DARF, mesmo que em valor superior a 18%,
não se pode cogitar de erro de Código de Receita, muito menos de valor.
RECOLHIMENTOS A MENOR. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
No caso de pagamento a menor de imposto de renda em virtude de excesso de
valor destinado para fundos, como o FINAM, a diferença deverá ser paga com
acréscimo de multa e juros, calculados de conformidade com a legislação do
imposto sobre a renda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Em observância ao disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972,
c/c a Portaria MF n° 63/2017, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que decretou a improcedência parcial do lançamento.
Igualmente inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls.
752/762, procurando demonstrar, em parte, a insubsistência do Acórdão recorrido.
Ocorre que, em 24/10/2024, veio aos autos informação, de e-fls. 797/798, de
adesão da contribuinte à Transação Tributária, mediante processo no 13031.704568/2023-82,
havendo, assim, desistência das razões recursais que lastreavam o recurso voluntário.
Remanesce, portanto, somente a análise do derradeiro Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, decorrente da constatação da infração abaixo elencada, em relação ao período de
apuração de 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
31/32, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 27/28, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.096 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003540/2005-96
6

Diante da impugnação manejada pela contribuinte, a autoridade julgadora de
primeira instância, após inicial conversão do julgamento em diligência, decretou, em inúmeras
oportunidades a improcedência do feito. E, em face dos competentes recursos de ofícios
interpostos, o CARF, igualmente, nas respectivas oportunidades decorrentes, reverteu aludidos
julgamentos, o que desaguou no derradeiro Acórdão da DRJ, o qual decretou a insubsistência
parcial do lançamento, ensejando a interposição de Recurso de Ofício, com base no disposto no
inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972, c/c a Portaria MF n° 63/2017, objeto de análise
nesta assentada.
RECURSO DE OFÍCIO
Presente o pressuposto de admissibilidade, diante da desoneração do crédito
tributário promovida pelo julgador recorrido se encontrar sob o manto do limite de alçada,
conheço do Recurso de Ofício e passo a análise matéria posta nos autos.
Como se observa dos autos, o presente lançamento decorre das seguintes razões de
fato e de direito, assentadas no Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 27/28, in verbis:
“[...]
A — QUANTO À MOTIVAÇÃO DA PRESENTE REVISÃO INTERNA
1. A presente revisão interna teve como motivação a análise do pedido de
compensação protocolado em 09/01/2002, onde é apontado o valor recolhido a
titulo de IRPJ FINAM — estimativa, código "6692" totalizando R$ 9.438.112,01
que, segundo o contribuinte, teria sido recolhido a maior.
2. Os débitos a serem compensados, segundo o Pedido de Compensação,
referem-se ao código 3320: Lucro Inflacionário; e aos períodos de apuração:
31/01/2000, 29/02/2000 e 31/03/2000.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.096 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003540/2005-96
7
3. Em análise As DCTF's apresentadas pela empresa, podemos constatar a
não existência de declaração de débitos com as citadas características.
B — QUANTO As VERIFICAÇÕES EFETUADAS
1. 0 contribuinte foi intimado, em 08/09/2005, a apresentar, além de livros
contábeis dos anos calendário de 1999 e 2000, toda documentação referente ao
imposto de renda sobre o lucro inflacionário (apuração e controle), bem como a
documentação referente A abertura da empresa e posterior recepção de parcela
do patrimônio da empresa CESP (atas e protocolos da cisão parcial).
2. Diante da documentação entregue, pude verificar a transferência das
obrigações referentes ao Lucro Inflacionário (lei 83200/91) apurado pela CESP,
para a empresa fiscalizada. Tal item encontra-se de maneira clara no Protocolo de
Cisão Parcial — CESP — Companhia Energética de São Paulo, no item E: Outros
Termos e Condições da Cisão, e mais especificamente no item E.2: Obrigações
Tributárias, que assim diz:
"As obrigações tributárias incluindo as ações judiciais em curso relativas a fatos
geradores ocorridos anteriormente A CISÃO serão mantidas na CESP, com exceção
das obrigações relativas ao Imposto de Renda sobre o Lucro Inflacionário (Lei
8.200/91), que serão transferidas para a GERAÇÃO PARANAPANEMA".
3. A empresa fiscalizada apresentou controle o Lucro Inflacionário diferido
até 1992, onde é possível visualizar o saldo inicial transferido da empresa CESP e
as realizações mensais que seguiram A transferência. As parcelas 62 e 63 não
foram recolhidas e a parcela 64 foi recolhida a menor.
4. Em análise As DCTF's apresentadas pela empresa podemos verificar que a
mesma não declarou a parcela do Lucro Inflacionário que lhe cabia recolher.
C — QUANTO ,4 APURAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E ENQUADRAMENTO
LEGAL 1. IMPOSTO SOBRE 0 LUCRO INFLACIONÁRIO
Lei 8.541/92
"Art. 31. A opção da pessoa jurídica, o lucro inflacionário acumulado e o saldo
credor da diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF (Lei n° 8.200,
de 28 de junho de 1991, art. 3°) existente em 31 de dezembro de 1992, corrigidos
monetariamente, poderão ser considerados realizados mensalmente e tributados
da seguinte forma:
I - 1/120 a aliquota de vinte por cento; ou
II - 1/60 it aliquota de dezoito por cento; ou
III - 1/36 à aliquota de quinze por cento; ou
IV- 1/12 à aliquota de dez por cento, ou
V - em cota única à aliquota de cinco por cento.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.096 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003540/2005-96
8
1° 0 lucro inflacionário acumulado realizado na forma deste artigo será convertido
em quantidade de Uflr diária pelo valor desta no último dia do período-base.
2o 0 imposto calculado nos termos deste artigo será pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da realização, reconvertido para cruzeiro, com base na
expressão monetária da Ufir diária vigente anterior ao do pagamento.
3° O imposto de que trata este artigo será considerado como de tributação
exclusiva.
4° A opcão de que trata o caput deste artigo, que deverá ser feita até o dia 31 de
dezembro de 1994, será irretratável e manifestada através do pagamento do
imposto sobre o lucro inflacionário acumulado, cumpridas as instruções baixadas
pela Secretaria da Receita Federal".(grifos meus)
2. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
De acordo com as orientações constantes da Nota Técnica Conjunta
SRRF08/Difis/Divat/Disit n° 01/2004, de 20 de fevereiro de 2004, referente aos
procedimentos relativos aos processo pendentes, de pedidos de compensação
apresentada até a publicação da MP n° 135/2003, em 31/10/2003, os débitos não
confessados deverão ser lançados de oficio, com a respectiva multa vinculada.
Segue abaixo demonstrativo do Lucro Inflacionário objeto do presente
lançamento de oficio: [...]”
Por sua vez, ao analisar a impugnação, o Acórdão ora recorrido explicitou que a
presente exigência decorreria de pedido de compensação que não teria sido homologado, nos
autos do processo no 11831.000528/2002-92, onde a contribuinte pretendia compensar créditos
de recolhimento a maior a título de IRPJ FINAM-estimativa (código 6692) com débitos não
declarados em DCTF referentes a parcelas de lucro inflacionário (código 3320) realizadas nos
períodos de apuração 31/01/2000, 29/02/2000 e 31/03/2000.
Esclarece, ainda, o julgador recorrido que referido pedido de compensação fora
levado à julgamento pela então 5a Câmara do 1o Conselho de Contribuinte, a qual o homologou
parcialmente extinguindo os créditos tributários referentes a 31/01/2000 e 29/02/2000, por
reconhecer que tais valores foram quitados pelos pagamentos efetuados sob o código 6692, nos
termos do Acórdão no 105-15.716, não reconhecendo, no entanto, os créditos que se pretendia
utilizar para compensar o período de 31/03/2000.
E, neste contexto, informa o julgador recorrido sobre os fatos que remanesciam em
discussão naquela assentada:
“[...]
Discute-se no presente processo o auto de infração lavrado para formalizar
exigência de crédito tributário relativo aos débitos de imposto de renda sobre
lucro inflacionário realizado em 120 parcelas, especificamente com relação às
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.096 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003540/2005-96
9
parcelas de número 62, 63 e 64, referentes a 31/01/2000, 29/02/2000 e
31/03/2000.
Como visto, no processo n° 11831.000528/2002-92 os créditos relativos às
parcelas 62 e 63 restaram quitados, conforme reconhecido nos julgados do CARF,
remanescendo no presente voto, portanto, a discussão acerca da parcela de
realização incentivada do lucro inflacionário no 64/120, referente ao período-base
de março de 2000, com vencimento em 28/04/2000, no valor de R$ 838.943,29.
[...]”
Segue o decisório combatido adiante contemplando a parcela 64, referente à
31/03/2000, a qual não teria sido reconhecida e, portanto, não homologada, mas consolida o
entendimento que as demais competências/parcelas (62 e 63, referentes a 31/01/2000 e
29/02/2000), se encontravam devidamente quitadas e, portanto, devendo ser exoneradas do
débito sob análise, senão vejamos:
“[...]
Face a todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL À
IMPUGNAÇÃO para MANTER EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, exonerando as
parcelas de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ sobre realização
incentivada de lucro inflacionário no 62/120, de 31/01/2000, e 63/120, de
29/02/2000, no valor de R$ 4.299.584,36 cada, totalizando R$ 8.599.168,72, e
mantendo a parcela 64/120, de 31/03/2000, no valor de R$ 838.943,29. [...]”
Sem maiores digressões a respeito da matéria, observa-se, assim, restar inconteste
a quitação, a partir da compensação homologada, das parcelas no 62/120, de 31/01/2000, e
63/120, de 29/02/2000, no valor de R$ 4.299.584,36 cada, totalizando R$ 8.599.168,72, as quais
foram devidamente excluídas do presente e decorrente lançamento para fins de cobrança
daqueles débitos, tendo a autoridade julgadora de primeira instância agido da melhor forma, com
estrita observância à legislação de regência, impondo seja mantida a decisão recorrida na forma
exarada.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO DE
OFÍCIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo o Acórdão recorrido pelos seus próprios
fundamentos, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 811
DF CARF MF
Original